Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731240-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYRA THAUANNE VITAL CAMARA AGRAVADO: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA, PEDRO LEANDRO CAVALCANTE RIBEIRO, ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO, WITER SILVA FILHO DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR